Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704908-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE GIRLANDIO SOARES DE GOES AGRAVADO: AGNALDO MIGUEL COELHO DESPACHO Retifique-se para que conste do sistema a advogada constituída no processo de origem pelo agravado/autor (id 23350793 – p. 14). Em seguida, intime-se para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator